Tribunal: TJDFT
Processo: 0714693-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ARTIGO 155, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA. CONFISSÃO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato de o réu ter praticado o delito enquanto cumpria pena por outro crime aumenta a reprovabilidade de sua conduta, pois infringiu a confiança nele depositada pelo Estado, razão pela qual se mostra devida a valoração negativa da culpabilidade.

2. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.